Tribunal: STF
Processo: HC 245842
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 942.009/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado, por três vezes (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal).



    Conforme relatado na sentença: 



    Segundo a denúncia, nas circunstâncias de tempo e local nela descritas, agindo em conluio e com unidade de desígnios, os réus, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si um aparelho celular marca Motorola, modelo Moto G 6 play, bem como o valor de R$ 400,00 pertencentes à vítima J.C.W, um aparelho celular marca Apple, modelo Iphone 6, pertencente a vítima V.P.R. e um telefone celular marca Samsung, modelo Galaxy J Mini dourado, pertencente a C.M.R.B. 



    Segundo apurado, os réus, com a finalidade de praticarem o crime de roubo, adentraram ao veículo pertencente e conduzido pelo réu ROBERTO e se dirigiram ao estabelecimento comercial “Mercado do Pombo”. Chegando ao local, os réus MATHEUS e HÉLIO desceram do veículo, enquanto ROBERTO e LEANDRO permaneceram no interior do veículo, dando cobertura. Ato contínuo, os réus HÉLIO e MATHEUS, portando uma arma de fogo e um simulacro de revólver, anunciaram o assalto ao proprietário, ora vítima J.C.W., que, sob grave ameaça, entregou aos réus seu aparelho celular e a quantia de R$ 400,00 em dinheiro. Em sequência, os réus HÉLIO e MATHEUS abordaram as vítimas V.P.R e C.M.R.B, que almoçavam ao lado de fora do comércio, as quais, também sob grave ameaça empregada com arma de fogo, entregaram seus aparelhos celulares. Na posse dos bens subtraídos, os réus MATHEUS e HÉLIO se evadiram do local, ingressaram no veículo em que os réus ROBERTO e LEANDRO se encontravam e empreenderam fuga. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a julgou improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) o paciente não fora reconhecido conforme a recomendação estipulada no art. 226, do CPP, [...]. Existe, apenas, no presente caso, para incriminar o paciente, mero e precário reconhecimento pessoal em sede policial, não, podendo, tal elemento, portanto, servir de prova, sob pena de violação ao art. 155, do CPP; e (b) denúncia anônima, sem amparo em outros elementos que justifiquem a suspeita, não configura a justa causa necessária para legitimar a busca pessoal e veicular efetuada pela polícia. Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente. Subsidiariamente, pede para que seja afastado o concurso formal, aplicando-se a participação de menor importância produzida pelo réu, reduzindo-se a pena ao mínimo legal. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 138.945-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; HC 128.740/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente